Tribunal: CARF
Processo: 19515.721040/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721040/2017-73
RESOLUÇÃO
3101-000.485 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido Conselheiro Ramon Silva
Cunha.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da 2a Turma da DRJ/JFA que decidiu
pela improcedência da impugnação da empresa, ora Recorrente, para manter o lançamento fiscal
de IOF sobre as operações de mútuo entre coligadas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.485 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721040/2017-73
2
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito, para
fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
LANÇAMENTO. REGISTROS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE ERROS NA CONTABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Tendo sido o lançamento fundamentado nos registros contábeis da autuada, cabe a esta
comprovar a inexatidão destes registros, e, quando não logra fazê-lo, deve ser mantida a
autuação.
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM
ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de contrato de conta corrente com
abertura de crédito rotativo, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da
Lei n. 9.779/99.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão
fazendária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL. CRÉDITO ROTATIVO.
INCIDÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. INEXIGIBILIDADE.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas e entre pessoa jurídica e
pessoa física, sem prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em
conta corrente contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo,
independente da formalização de contrato, sujeitas ao IOF.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos estão
sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente,
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.485 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721040/2017-73
3
até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
Por economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os
fatos:
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a lavratura de
auto de infração, para lançamento de IOF, incidente sobre operações de crédito entre
pessoas ligadas, no ano-calendário 2012, sendo R$ 21.568.909,32 relativos ao imposto, R$
11.789.042,40 relativos aos juros de mora e R$ 32.353.363,95 relativos a multa
proporcional (passível de redução).
Toda a ação fiscal encontra-se descrita no Relatório Fiscal de fls. 385/411, que acompanha
os autos, de onde extraímos que o lançamento se deu em decorrência da existência de um
sistema de conta corrente registrado em conta contábil criada para registro de
adiantamentos para futuro aumento de capital. A ciência do lançamento ocorreu em
30/10/2017, realizada na pessoa de preposto, e em 29/11/2017 foi protocolada a peça de
defesa de fls. 736/787.
Após fazer uma curta explanação dos fatos apresentou suas razões de discordância que,
como aponta a própria impugnante, pode ser resumida nos seguintes pontos:
"I – PRELIMINARMENTE
I.1 – Operou-se a decadência dos débitos de 01.01.2012 a 30.10.2012 por força do artigo
150, parágrafo 4o, do CTN, uma vez que (i) a Impugnante foi cientificada do presente
lançamento em 31.10.2017 (fls. 717/718); (ii) houve recolhimento antecipado do IOF no
período; e (iii) não se aplica a regra decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN, pois
o i. fiscal autuante não demonstrou que os atos que teriam sido praticados pela
Impugnante se enquadrariam nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, muito menos demonstrou que ela teria agido com intenção de fraudar o fisco,
não se justificando a qualificação da multa.
I.2 – O i. fiscal autuante incluiu nos saldos diários apurados o valor do saldo acumulado em
31.12.2011 na conta contábil no 1.2.5.02.01.001 - Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital, sem apresentar qualquer argumento para tanto, e ainda após o transcurso do
prazo decadencial.
II – QUANTO AO MÉRITO II.1 – É ilegítima a incidência do IOF sobre operações de crédito
realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras, uma vez que o art. 13 da Lei no
9.779/99, pretenso fundamento legal do Auto de Infração, não se conforma à Constituição
Federal, nem ao CTN.
II.2 e II.3 – Os repasses de numerários realizados pela Impugnante a empresas ligadas a
título de AFAC não se subsumem à hipótese daquele dispositivo legal, e tampouco se
subsumiriam à incidência de IOF ainda que se tratasse de conta corrente, visto que tais
figuras não se assemelham e nem se confundem com mútuos de recursos financeiros.
III – SUBSIDIARIAMENTE
III.1 – Mesmo que se considere que os AFACs são operações de crédito compreendidas no
campo de incidência do IOF, descrito no art. 13 da Lei no 9.779/99, o que se admite
apenas para fins de argumentação, tem-se que parte dos recursos foram utilizados para
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.485 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721040/2017-73
4
fins habitacionais, estando abrangidos, pois, pela isenção do IOF (Decreto no 6.306, de
14.12.2007, art.9o, inciso I).
III.2 – Quando menos, devem ser deduzidos dos saldos devedores diários os valores
escriturados nas contas contábeis nos 2.2.7.02.01.001 –Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital e 2.2.7.01.07.001 – Partes Relacionadas, nas quais foram registrados
os valores recebidos das empresas investidas em devolução de capital.
III.3 – Não incidem os juros moratórios sobre a multa de ofício por falta de amparo legal."
Finalizando sua peça defensiva, vem a impugnante requerer o acolhimento de sua defesa
para o fim de reconhecer a insubsistência do lançamento.
É o relatório.
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente suplica o cancelamento do auto de
infração e aponta como argumentos fáticos-jurídicas, resumidos da seguinte maneira:
I – PRELIMINARMENTE
I.1 – Operou-se a decadência dos débitos de 01.01.2012 a 30.10.2012 por força do artigo
150, § 4o, do CTN, uma vez que (i) a Recorrente foi cientificada do presente lançamento
em 31.10.2017 (fls. 717/718); (ii) houve recolhimento antecipado do IOF no período; e (iii)
não se aplica a regra decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN, pois o i. fiscal
autuante não demonstrou que os atos que teriam sido praticados pela Recorrente se
enquadrariam nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, muito
menos demonstrou que ela teria agido com intenção de fraudar o fisco, não se
justificando a qualificação da multa.
I.2 – O i. fiscal autuante incluiu nos saldos diários apurados o valor do saldo acumulado em
31.12.2011 na conta contábil no 1.2.5.02.01.001 - Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital, sem apresentar qualquer argumento para tanto, e ainda após o transcurso do
prazo decadencial.
II – QUANTO AO MÉRITO
II.1 – É ilegítima a incidência do IOF sobre operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras, uma vez que o art. 13 da Lei no 9.779/99, pretenso fundamento
legal do Auto de Infração, não se conforma à Constituição Federal, nem ao CTN.
II.2 e II.3 – Os repasses de numerários realizados pela Recorrente a empresas ligadas a
título de AFAC não se subsumem à hipótese daquele dispositivo legal, e tampouco se
subsumiriam à incidência de IOF ainda que se tratasse de conta corrente, visto que tais
figuras não se assemelham e nem se confundem com mútuos de recursos financeiros.
III – SUBSIDIARIAMENTE
III.1 – Mesmo que se considere que os AFACs são operações de crédito compreendidas no
campo de incidência do IOF, descrito no art. 13 da Lei no 9.779/99, o que se admite
apenas para fins de argumentação, tem-se que parte dos recursos foram utilizados para
fins habitacionais, estando abrangidos, pois, pela isenção do IOF (Decreto no 6.306, de
14.12.2007, art. 9o, inciso I).
III.2 – Quando menos, devem ser deduzidos dos saldos devedores diários os valores
escriturados nas contas contábeis nos 2.2.7.02.01.001 – Adiantamento para Futuro
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.485 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721040/2017-73
5
Aumento de Capital e 2.2.7.01.07.001 – Partes Relacionadas, nas quais foram registrados
os valores recebidos das empresas investidas em devolução de capital.
III.3 – Não incidem os juros moratórios sobre a multa de ofício por falta de amparo legal.
Submetido o voto que apreciou o recurso voluntário da recorrente pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, como Relatora perfilhei o posicionamento
quanto à inexistência de prazo legal para a integralização do AFAC.
No entanto, após os debates o Colegiado decidiu pela conversão do julgamento em
diligência, o que se deu por meio da Resolução no 3401-002.831, com os seguintes fins:
Por essa razão, converte-se o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
intime a recorrente para que, em 60 (sessenta) dias, apresente todas as atas de
deliberação do AFAC em Assembleia.
Vencido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos ao CARF para conclusão do
julgamento.
A recorrente atravessou petição noticiando não ter localizados as atas em razão do
lapso temporal, abaixo reproduzida:
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Av. Dr. Cardoso de Melo no
1855, 6o andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ no 07.698.047/0001-10, por
seus procuradores, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., em atenção ao Termo de
Diligência Fiscal / Solicitação de Documentos no 00373/01, esclarecer que não localizou as
atas das assembleias de deliberação do AFAC referentes aos valores escriturados entre
01/01/2012 a 31/12/2012 na conta contábil 1.2.5.02.01.001 - Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital, tendo em vista o transcurso de quase 12 (doze) anos desde a
realização dos respectivos registros contábeis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Conheço a peça recursal, eis que atendidos os requisitos legais de admissibilidade.
Resumidamente, a discussão envolve o lançamento de IOF sobre os saldos apurados
na conta contábil no 1.2.5.02.01.001 (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC), que,
segundo a Autoridade Fiscal, são operações de mútuo realizadas pela Recorrente em suas
investidas (controladas), no ano 2012, travestidas de AFAC.
As premissas adotadas pela Autoridade Fiscal foram: (i) ausência de deliberação do
AFAC pelos sócios em até 120 dias, contados do encerramento do exercício social; e, (ii) ocorrência
de repasses contínuos estruturados em regime de conta-corrente.
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.485 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721040/2017-73
6
Do expediente recursal, destacam-se três argumentos: 1) decadência de parte do
período lançado, com amparo no art. 150, §4o, do CTN; 2) natureza jurídica da operação de AFAC
realizada pela Recorrente; e, 3) dedução dos saldos devedores diários escriturados na conta no
2.2.7.02.01.001 (AFAC), com os valores de capital devolvidos pelas investidas e registrados na
conta no 2.2.7.01.07.001 (Partes Relacionadas).
Pois bem. Sem delongas, analisado o tópico da recorrente que abordou a isenção
do IOF sobre as operações de crédito para fins habitacionais (art. 9o, inciso I, do Decreto no
6.306/2007), o Colegiado entendeu necessário converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem prestasse esclarecimentos em relação aos fatos, uma vez que a recorrente
detém participação societária em diversas Sociedades de Propósito Específico (SPE).
Por essa razão, converto o julgamento em diligência para que Unidade de Origem:
(i)
Informe se os recursos foram utilizados para financiar os empreendimentos
habitacionais indicados pela recorrente na planilha de e-fl. 3.812;
(ii)
Intime a recorrente para apresentar documentos fiscais-contábeis para
subsidiar os trabalhos, e outros que entender necessários; e,
(iii)
Elabore relatório conclusivo informando se houve alteração do valor lançado
com base nas informações acima.
Seja a recorrente intimada do teor do referido relatório, para que se manifeste no
prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem ciência, sejam os autos devolvidos ao CARF para conclusão
do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 3859
DF CARF MF
Original